Tribunal: TJES
Processo: 5000298-07.2021.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000298-07.2021.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: NATALINO JOEL RAVANI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000298-07.2021.8.08.0022
Origem
: Juízo de Ibiraçu - 1ª Vara
RECORRENTE
: CLARO S.A.
RECORRIDO
: NATALINO JOEL RAVANI.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA.
(1).
COBRANÇA INDEVIDA APÓS PORTABILIDADE, CUJA NARRATIVA DA PARTE AUTORA RESTOU ASSIM RESUMIDA NO ATO SENTENCIAL,
in verbi
s: "
(...) Sustenta o autor que contratou com a requerida serviços de três linhas de telefone móvel na modalidade “plano família”. Insatisfeito com os serviços prestados pela requerida, resolveu o autor migrar para operadora Vivo e que após a migração concluída os débitos permaneceram sendo realizados mensalmente na conta do autor, mesmo sem devida prestação do serviço, já que houve a migração. (...)
”. PUGNA A PARTE AUTORA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
(2).

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 9.000,00 (nove mil reais), SENDO O VALOR DE R$ 3.000,00 (três mil reais) PARA CADA LINHA TELEFÔNICA E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.
(3).
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, EM QUE POSTULA A REVISÃO DO JULGADO PARA QUE SEJAM OS PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES OU, DE MODO SUBSIDIÁRIO, A MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(4).

A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). AS RAZÕES RECURSAIS, COM EFEITO, SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAR O ATO GUERREADO, EM ESPECIAL PORQUE A PARTE RÉ, ORA RECORRENTE, NÃO CONSEGUE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DA FALHA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POR FIM, O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS SE ENCONTRA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 9.000,00 (nove mil reais), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
(5).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, MANTENDO-SE
IN TOTUM
A R. SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95).
(6).

CONDENO
A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, O QUAL FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)